Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724890-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUDISON ARAUJO SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleudison Araujo Silva contra decisão desta Relatora que determinou a suspensão da tramitação do presente feito até julgamento do Tema 1.264 pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Id 60898631). Em razões recursais (Id 61171838), o embargante aponta contradição/obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de que “a determinação de suspensão da Corte Superior abrange os processos que tem por tema a cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição no Serasa Limpa Nome ou Plataformas análogas, nos quais tenham havido a interposição de Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial ou estejam em tramitação no STJ, até ulterior decisão”. Alega que o processo está em fase não sujeita ao sobrestamento determinado pelo c. STJ. Diz que suspensos devem ser somente os feitos em fase de REsp, AREsp ou já no STJ. Pugna pelo provimento do recurso “para sanar o vício acima apontado aplicando efeito modificativo à decisão, declarando sua nulidade e determinando o regular seguimento do feito”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão embargada não padece dos vícios alegados. Ao contrário do alegado pela embargante, no acórdão de afetação do Tema n. 1.264, proferido no julgamento dos REsp 2092190/SP, REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, determinada foi a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos individuais ou coletivos que versam sobre a matéria. Em 24/6/2024 foi publicado despacho proferido pelo e. Relator Ministro João Otávio de Noronha, nos autos do REsp no 2092190/SP (2023/0295471-4), em que explicita a ordem de suspensão para deixar certo que atinge os processos relativos à questão afetada, em curso em todo o território nacional, independentemente da fase em que se encontrem: Considerando a certidão de fl. 429, do pedido não se pode conhecer em razão da ilegitimidade do peticionário, que não é parte no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.137.302/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022. Quanto à alegação de que teria sido determinada, apenas na segunda instância ou no STJ, a suspensão de processos em que tenha sido interposto recurso especial, esclareça-se que constam do voto condutor da proposta de afetação do presente feito as seguintes premissas (fls. 411-413): a) há diferentes conclusões nos incidentes de resolução de demandas repetitivas e nos incidentes de uniformização de jurisprudência instaurados nos tribunais brasileiros; b) não há orientação jurisprudencial firme dos órgãos do Superior Tribunal de Justiça que vise à formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica; c) é preciso evitar que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta. Dessa forma, chegou-se à seguinte conclusão (fl. 413): "[...] merece ser determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC)". Na parte dispositiva constou o seguinte (fl. 414): c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; Como visto acima, não há dúvidas de que os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. (grifos originais) Induvidoso, portanto, estar o presente recurso sujeito ao comando de suspensão estabelecido pelo c. STJ, uma vez que trata tem como questão controvertida a matéria afetada sob abordagem do Tema no 1.264. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão de Id 60898631, a qual determinou que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.264 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora